Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado.
2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.